Tribunal: TJDFT
Processo: 0726478-71.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. ARTIGOS 17 E 996, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO CPC. MATÉRIA ATINGIDA PELOS EFEITOS DA PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO RECURSAL INTRÍNSECO.
1. Na hipótese a agravante pretende que seja admitido o agravo de instrumento, ao fundamento de existência de interesse recursal em relação à decisão impugnada.
2. O exame do interesse recursal deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC.
3. Ressalte-se que a utilidade se revela com a possibilidade de podere o recurso propiciar algum proveito para a recorrente. Já a necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para a obtençao de resultado útil.
4. No caso, após ser citada, a ora recorrente ofereceu “contestação”, com o objetivo de impugnar a referida desconsideração inversa da personalidade jurídica. 4.1. No entanto, não houve a interposição de recurso pela recorrente em relação à aludida questão. 4.2. Em seguida, o Juízo singular decidiu que a desconsideração inversa da personalidade jurídica consiste em questão preclusa e não passível de reexame, diante da ausência de recurso contra a decisão anterior que a ordenou.
5. O provimento jurisdicional que determinou a desconsideração inversa da personalidade jurídica deveria ter sido oportunamente impugnado por meio de agravo de instrumento. 5.1. No momento em que a recorrente deixou de impugnar a primeira decisão que determinou a desconsideração agora em análise, esse tópico decisório foi atingido pelos efeitos da preclusão.
6. Diante da ausência de pressuposto recursal intrínseco (interesse recursal), o presente recurso não superou a barreira do conhecimento, o que prejudica o exame dos requisitos próprios para a concessão de efeito suspensivo ou de qualquer espécie de requerimento de tutela provisória recursal.
7. Agravo interno conhecido e não provido.